Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. processo civil. sentença. condenação obrigação de fazer. fixação de astreintes. cumprimento de sentença. termo inicial de cobrança da multa. intimação pessoal da parte. necessidade. observância da norma contida na sentença. lealdade processual. segurança jurídica. agravo conhecido e provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré em face de decisão proferida nos autos n. 0706009-83.2024.8.07.0014, em trâmite perante o Juizado Especial Cível do Guará, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença e já determinou a intimação da Agravante para o pagamento da multa por descumprimento da obrigação de fazer. Em suas razões recursais, argumenta que, conforme disposto na sentença, o termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer é a sua intimação pessoal, o que não ocorreu. Ademais, defende que, ainda que não houvesse decisão judicial naquele sentido, não seria legítimo esperar o cumprimento espontâneo da obrigação da fazer, pois concomitante a esta demanda tramitava outro processo em que a Agravante discutia a validade do contrato de compra e venda celebrado entre o autor e a loja de venda de veículos. Assim, requer o afastamento da aplicação da multa ou, subsidiariamente, a sua redução.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão.

4. Discute-se o termo inicial para cobrança das astreintes, tendo em vista que a sentença definiu que a exigibilidade da multa só ocorreria após a intimação pessoal da ré para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir.

5. Na espécie, verifica-se dos autos originais que, por sentença, foi imposta à Agravante a obrigação de fazer consistente em realizar a transferência de um veículo para o nome do autor. Na sentença constou expressa que “...fixo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal da presente sentença, para que a parte ré Celita Calil Amorim proceda à transferência do veículo acima mencionado junto ao órgão de trânsito competente para o nome da parte autora Leonardo Fonseca De Lima, cujo descumprimento ensejará os encargos acima cominados”.
6. A par do disposto na sentença, há entendimento jurisprudencial representado no enunciado de súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça dispondo sobre a necessidade de intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Sobre esse tema, ressalto que ainda não houve julgamento dos Recursos Repetitivos que decidirão sobre a vigência dessa súmula após o Código de Processo Civil de 2015.
6. Portanto, neste contexto, entendo que a exigência da intimação pessoal da Agravante para o cumprimento da obrigação de fazer se impõe. Primeiramente, porque a sentença assim dispôs. Portanto, a fim de assegurar a segurança jurídica e a lealdade processual, a ré deve ser intimada para o cumprimento da obrigação de fazer, antes que se conclua pelo seu descumprimento, exigindo-lhe o pagamento da multa. Segundo, porque se verifica que tramita outro processo no qual se discute a validade da transferência do carro da ré para o autor realizada por terceiros, cujas sentenças foram proferidas em datas muito próximas.
7. Sendo assim, é imperiosa a reforma da decisão agravada para que a Agravante seja intimada nos termos definidos na sentença para o cumprimento da obrigação de fazer, não sendo ainda devido o pagamento de multa.
IV. Dispositivo.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para que a Agravante seja intimada para o cumprimento da obrigação de fazer nos termos definidos na sentença.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.